Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE DEFENSOR DATIVO NOS TERMOS DA LEI DISTRITAL N. 7.157/2022 - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO E DO LIMITE IMPOSTO PELO DECRETO DISTRITAL N. 43.821/2022.1. Transitado em julgado o processo e baixado os autos à origem, o Juízo a quo solicita esclarecimento quanto à natureza da condenação dos honorários advocatícios fixados pelo Colegiado, em razão de a parte autora estar assistida por Defensor Dativo (ID 58726974). Igualmente, o Defensor Dativo formula requerimento (ID 58862753) para fixação de honorários.2. Incontroverso que o Dr. José Lucas Cerqueira Mota, OAB/DF n° 69.866, atuou nos autos como Defensor Dativo da parte autora na confecção de contrarrazões ao Recurso Inominado que foi julgado por este Colegiado. Igualmente incontroverso que, a parte requerida não obteve sucesso no seu recurso e, conforme disciplina legal, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, cujo credor é o advogado da parte autora.3. Resta a esse Colegiado fixar os honorários do Defensor Dativo, em razão da apresentação de contrarrazões.4. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).5. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA para arbitrar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios pela advocacia dativa exercida pelo Dr. José Lucas Cerqueira Mota, OAB/DF n° 69.866. Permanecem inalterados os demais itens do acórdão.